Tribunal: CARF
Processo: 10880.917722/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917722/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DADOS COM ERROS DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO INDÉBITO. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente precisa produzir
um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor
dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917722/2013-13
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07290.96079.050213.1.2.04-9706 em 05.02.2013, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 0561, no valor de R$ 24.821,09 contido no DARF de R$5.092.510,81 recolhido em
18.09.2009 referente ao mês de agosto do ano-calendário de 2009, para compensação dos débitos
ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 05-06, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 24.821,09
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. [...]
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 3a Turma/DRJ/FNS/SC no 07-35.470, de
22.08.2014, e-fls. 46-54:
Não obstante a omissão de comprovação do equívoco de preenchimento da
DCTF, intentou-se verificar a alegação de erro na DCTF a partir da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) para o mesmo período. Entretanto, verificou-
se que, na Dirf Ativa, consta, para o período de apuração de agosto de 2009, o valor de
imposto retido de R$ 5.191.940,38. Ou seja, o valor difere tanto do valor constante na
DCTF (R$ 5.276.277,73), quanto do valor que, alegadamente, seria o correto (R$
5.024.689,72).
Mantém-se, desse modo, a incerteza, tanto em relação à existência do direito
creditório, quanto à magnitude desse direito. Por conseguinte, não há como prescindir
da apresentação de provas documentais, sem as quais não há como reconhecer, no
caso em análise, o direito creditório. [...]
Em razão do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo incólume o Despacho Decisório exarado pela autoridade
administrativa.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.02.2016, e-fl. 54, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.03.20164, e-fls. 62-73, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

II. DO MERO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF E DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Conforme restou demonstrado na parte fática, a Recorrente incorreu em erro na
apuração do IRRF, o que fez com que o débito informado em DCTF e o valor
recolhido em 3 (três) guias DARF não espelhassem o crédito de R$ 24.821,09 [...].
Entretanto, assim como demonstrado acima, o crédito decorre de retenções
indevidas de IRRF sobre os valores pagos pela Recorrente a título de PLR aos seus
empregados sem a observância dos limites de isenção de que trata o art. 3o, § 5o da
Lei Federal n° 10.101/2000, e previstos na tabela progressiva anexa à referida Lei
Federal [...].
É bem por isso que, tendo a Recorrente comprovado a existência de
recolhimento a maior de IRRF, o mero erro de fato no preenchimento da DCTF não
pode comprometer o direito creditório da Recorrente. Em outras palavras, a não
retificação da DCTF em tempo hábil constitui mero erro de fato que não pode impedir
o direito de a Recorrente reaver o montante pago indevidamente a título de IRRF.
Significa dizer, destarte, que, para a homologação da compensação efetuada
pela Recorrente, não devem ser considerados isoladamente os dados constantes da
DCTF originária, mas sim as demais provas aqui juntadas que atestam o crédito de
IRRF em prestígio ao princípio da verdade material.
Neste sentido, os fundamentos constantes da r. decisão recorrida não podem
prevalecer, em razão da comprovação material do crédito IRRF, assim como
demonstrado acima.
Nem poderia ser diferente, sob pena de violar frontalmente o princípio da
verdade material. Isso porque não é lícito ao Fisco Federal conformar-se com
informações/preenchimentos equivocados do contribuinte, nem tampouco tomar como
base de seus apontamentos tais informações equivocadamente apuradas.
Ao contrário, compete à autoridade fiscal desconsiderar erros de fato cometidos
pelo contribuinte para, em atenção ao princípio da verdade material, fundamentar sua
decisão em dados efetivamente corretos. [...]
Considerando-se que o princípio da verdade material deve nortear não só o agir
do Agente Fiscal quando da apuração dos fatos passíveis de tributação, mas também
dos julgadores administrativos, o mero erro no preenchimento de obrigações
acessórias, tais como a própria DCTF, não pode implicar no não reconhecimento do
saldo credor objeto de compensação. [...]
A esse respeito, não se pode esquecer que, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, o lançamento consiste no procedimento administrativo tendente,
dentre outras finalidades, "a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente"; pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a
ocorrência concreta do evento descrito na lei como necessário e suficiente ao
nascimento da obrigação fiscal correspondente.
Assim, a atividade da Autoridade Fazendária passa a ser a de registrar em
linguagem competente a ocorrência, ou não, do fato gerador, sendo certo que somente
com tal ocorrência instaura-se a obrigação tributária (art. 113, § 1o do Código
Tributário Nacional).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

Em síntese, o procedimento tributário de lançamento tem como finalidade
central a investigação dos fatos tributários, com vistas à sua prova e caracterização,
motivo pelo qual o Fisco deve se ater à realidade dos fatos, e não somente àquilo que
foi declarado pelo contribuinte.
Portanto, restando evidenciada a ocorrência de mero erro formal no
preenchimento da DCTF (ou da DIPJ, DACON e demais obrigações acessórias), cabe
à Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo a declaração apresentada
pelo contribuinte, de sorte a adequá-la à realidade dos fatos. [...]
Com efeito, conforme se depreende da singela leitura dos dispositivos legais
acima colacionados, resta admitir que compete à Autoridade Fazendária rever de
ofício o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de erro de fato (formal).
[...]
Da análise dos dispositivos legais supracitados e do entendimento do CARF
quanto ao dever de ofício da Autoridade Fazendária de rever as informações
equivocadamente apresentadas pelo contribuinte, há que se admitir o reconhecimento
do crédito de IRRF aqui tratado.
Ante o exposto, em tendo sido comprovado materialmente o direito creditório
de IRRF, no valor de R$ 24.821,09 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e
nove centavos), em prestígio ao princípio da verdade material, requer-se o provimento
do presente Recurso Voluntário, bastante a ensejar a homologação integral do crédito
objeto do PER/DCOMP n° 07290.96079.050213.1.2.04-9706.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
PARTE TERCEIRA: DO PEDIDO
Diante do exposto, considerando-se a comprovação material do crédito de IRRF
correspondente à competência de agosto de 2009, requer-se o provimento do presente
Recurso Voluntário, bastante a ensejar a homologação integral do crédito
consubstanciada no PER/DCOMP n° 07290.96079.050213.1.2.04-9706.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que incorreu em
erro de fato no recolhimento de “IRRF sobre os valores pagos [...] a título de PLR aos seus
empregados sem a observância dos limites de isenção”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção

4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em regra, o imposto retido pela fonte pagadora pode ser deduzido do apurado no
encerramento do período a título de antecipação do respectivo tributo devido pela pessoa física
calculado pela tabela progressiva incidente sobre rendimentos originários do código 0561 –
trabalho assalariado (art. 3o e art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e art. 21 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997).
Sobre a legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito está registrado na
Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
(arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017, bem como as orientações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de
novembro de 2013).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos documentos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do entendimento da
Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados
dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a
Recorrente. Ademais, indicação de dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é
elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Observe-se que as planilhas
que acompanham o recurso voluntário, e-fls. 76-78, não são documentos hábeis e idôneos a
produzir um conjunto probatório robusto das alegações da Recorrente e da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Declaração de Concordância
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

Consta no do Acórdão da 1a Turma/DRJ/BEL/PA no 01-27.571, de 24.10.2013, e-
fls. 156-160, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal fundamentou a não homologação
em virtude de o pagamento indicado com sendo a maior estar assignado a um débito
de mesma natureza (código 0561) e mesmo período de apuração (31/08/2009),
conforme – ao que tudo indica – informação constante da DCTF original entregue pela
contribuinte.
A interessada reconhece que, de fato, teria inserido a informação de débito e
crédito no valor de R$ 5.092.510,81 na DCTF, portanto condizente com a razão para
denegar o pedido de restituição. Entretanto, afirma que a informação do débito, na
DCTF, estaria equivocada, tendo sido superestimado em R$ 24.821,09 –
correspondente ao direito crédito que ora pleiteia.
A questão se restringe, pois, a saber se o pagamento realizado supera o valor
efetivamente devido. Para tanto, seria necessário aferir a apuração do tributo,
verificando se a base de cálculo para o período de apuração em questão – devidamente
registrada no livros contábeis da contribuinte – submetida à alíquota corresponderia a
valor inferior ao efetivamente recolhido.
Somente após realizada tal verificação seria possível, eventualmente, a
aplicação do citado princípio da verdade material. Não conhecendo os fatos – que no
presente caso corresponde à correta apuração do quantum devido a título de IRRF para
o período de apuração de agosto de 2009, com explicitação da base de cálculo – não
há que se aventar cotejamento entre formalismo abstrato e concretude factual.
Alegação não Suportada por Provas
Em seu recurso, a interessada afirma diversas vezes que “o pagamento realizado
a título de IRRF foi efetuado em montante superior ao que de fato seria devido”,
porém, a reiterada e insistente repetição de uma tese (refutável) não tem o condão de
convertê-la em fato (irrefutável). A interessada chega a afirmar que teria restado
“evidenciada a ocorrência de mero erro formal no preenchimento da DCTF” (fl. 14).
Entretanto, não há nos autos – além da afirmação da contribuinte – elementos que
levem à conclusão de que houve ocorrência de erro na DCTF.
De se destacar que o débito confessado em DCTF, relativo ao período de
apuração de agosto de 2009 e código da receita 0561, tanto na original/cancelada,
entregue em 20/10/2009 (Anexo A, fl. 53), quanto na retificadora/ativa, entregue em
23/08/2012 (Anexo B, fl. 53), é de R$ 5.276.277,73. Ou seja, sequer houve, retificação
em relação ao valor inicialmente declarado e que foi utilizado como parâmetro de
alocação do pagamento realizado, conforme é possível observar no extrato de consulta
anexo à folha 53 (Anexo C).
A recorrente apenas alega que teria cometido erro no preenchimento da DCTF e
que, de tal erro, se originaria um direito creditório de R$ 24.821,09. Não apresenta,
contudo, provas de que o pagamento que realizou foi superior ao valor efetivamente
devido.
Por outro lado, a administração tributária alocou o pagamento segundo a
informação prestada pela própria contribuinte em documento que constitui
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

juridicamente confissão de débito (DCTF). Assim, em razão da ausência de provas
que suportem suas alegações, entendo não ser possível acatá-las para reconhecer o
direito creditório pretendido.
Ônus da Prova
Por outra vertente, a interessada assevera que caberia à autoridade fiscal realizar
a retificação de ofício da DCTF. Isso porque, a seu juízo, se trataria da situação
prevista no art. 113, § 1° do CTN para a revisão de ofício do lançamento tributário.
Ora, a situação em análise não corresponde à realização de um lançamento para
constituição de crédito tributário. A constituição do crédito relativo ao IRRF foi
realizado na modalidade de lançamento por homologação, com confissão em DCTF e,
smj, não havia qualquer razão para a autoridade fiscal revisá-lo.
O que aqui se discute é a pretensão da contribuinte a um direito creditório.
Como é a interessada que alega a existência desse direito, então, segundo as normas
do Código de Processo Civil – que instrui subsidiariamente o Processo Administrativo
Fiscal –, cabe a ela provar o fato constitutivo do seu direito. Assim estabelece o art.
333 do CPC [...].
Não compete, pois, à administração tributária produzir prova a favor da
interessada, estando limitada a verificar se as informações a ela disponibilizadas pela
contribuinte e por terceiros mostra-se coerente com a situação descrita. No caso em
tela, a própria contribuinte havia informado em DCTF que o pagamento fora
integralmente utilizado para extinguir o débito confessado. A informação original
quanto aos valores transcritos na declaração é de domínio da contribuinte, podendo ser
utilizada para ratificar ou retificar a informação declarada.
Portanto, em razão das informações contraditórias disponibilizadas pela própria
contribuinte, falta, a juízo desse julgador, a certeza necessária para o reconhecimento
do direito creditório reclamado – condição estabelecida pelo Código Tributário
Nacional, [...]
Não obstante a referência à compensação, entendo que a mesma lógica é
aplicável no caso de restituição. Assim, entendo que deve ser considerado
improcedente o recurso administrativo apresentado pela interessada.
Confirmação Alternativa por Dirf
Não obstante a omissão de comprovação do equívoco de preenchimento da
DCTF, intentou-se verificar a alegação de erro na DCTF a partir da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) para o mesmo período. Entretanto, verificou-
se que, na Dirf Ativa, consta, para o período de apuração de agosto de 2009, o valor de
imposto retido de R$ 5.191.940,38. Ou seja, o valor difere tanto do valor constante na
DCTF (R$ 5.276.277,73), quanto do valor que, alegadamente, seria o correto (R$
5.024.689,722).
Mantém-se, desse modo, a incerteza, tanto em relação à existência do direito
creditório, quanto à magnitude desse direito. Por conseguinte, não há como prescindir
da apresentação de provas documentais, sem as quais não há como reconhecer, no
caso em análise, o direito creditório.
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917722/2013-13

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital